Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por SETEC SOCIEDADE DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO E CULTURA (ID 15914927), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora